Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701307-24.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora Embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido Recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator